Tribunal: TJMT
Processo: 1021140-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021140-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS - CPF: 079.552.601-63 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE INSUMO. DIREITO GARANTIDO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MEDICAMENTO DE MÉDIO/ALTO CUSTO. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade para exame no mérito da demanda.
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

2.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
.

3. N
ão se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da CF)
(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012). Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.
O direito à saúde pública inclui o fornecimento de insumos, a exemplo de fraudas e suplementos alimentares, desde que com prescrição médica, independentemente de constar no RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) (STJ
AgInt
no RMS n. 70.153/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 27/6/2023). O
Tema 6 do STJ não se aplica no fornecimento de insumo
(TJ-SP - AC: 10427773520228260576 São José do Rio Preto, Relator: Danilo
Panizza
, Data de Julgamento: 16/08/2023, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2023 e TJSP Agravo de Instrumento no 2264424-72.2019.8.26.0000, rel. Marcelo Semer, j. em 16.03.2020).

4. Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o
Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro
(STF. Tema 793. RE 855178 ED).

Todavia, a obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo pode ser direcionada ao Estado
. Considera-se de alto custo
o medicamento
que gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo (art. 4o, § 1o, da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021140-87.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que
possui 67 anos de idade e está diagnosticado com doença coronariana, aneurisma de aorta abdominal, com internação prolongada devido AVC, sequelas de tetraparesia, afasia de expressão com flutuação do nível de consciência, apresenta diurese em fralda, evacuação presente com estímulo medicamentoso, dieta exclusiva por Gastrotomia e necessita de suplemento alimentar. Requereu o fornecimento de EQUIPO GRAVITACIONAL E DIETA ENTERAL com
fórmula
hipercalórica, hiper proteica isenta de fibras com ISOSOURCE SOYA 1.5 (sistema aberto) ou NOVASOURCE SENIOR 1.2 (sistema aberto) ou FRESUBIN 1.5 – 31 LITROS POR MÊS para atender suas necessidades nutricionais (1 800 kcal).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a
parte

reclamante

comprova

satisfazer

os

pressupostos
para a
concessão
dos
insumos

requeridos
.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustent
ando
que:
a) é parte ilegítima para o fornecimento de suplemento alimentar e de alto custo; b) não tem responsabilidade no fornecimento de produtos não incluídos na rede municipal; c) não foram preenchidos os pressupostos para o fornecimento dos produtos/medicamentos solicitados; e d) a obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
assistência

pública
à
saúde
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196
da Constituição Federal
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (art.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

O
direito
à
saúde

pública

inclui
o
fornecimento
de
insumos
,
a

exemplo
de
fraudas
e
suplementos

alimentares
,
desde
que com
prescrição

médica
.

Por se
tratar
de
insumo
,
logicamente
que
não

consta
no RENAME (
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
) e
isso

em
nada interfere no
direito
da
parte

reclamante
.

A
propósito
:

(...) A

jurisprudência
do STJ
não

exige

a

inclusão
da
União
no polo
passivo

nas

lides

em
que se
pleiteia
o
fornecimento
de
medicamento

não

incorporado

na

Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
(
Rename
), mas
registrados

na

Anvisa
. 3.
Agravo
Interno
não

provido
.

(STJ
AgInt
no RMS n. 70.153/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Vale
ressaltar
que
não
se
aplica

ao

caso
o Tema 6 do STJ, visto que
o

insumo

não
é
medicamento
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO – Mandado de
segurança
–
Prestação
de
serviço

público
–
Fornecimento
de
insumos
(
fraldas

geriátricas
e
suplemento

alimentar
) –
Inaplicabilidade
do Tema 106 do STJ -
Paciente

idosa
,
acometida
de grave
enfermidade
- Em
atendimento
a
preceito

constitucional
(
artigos
5o e 196 da
CF)é

direito
do
paciente

obter
o
fornecimento
dos
insumos

prescritos

pelo

médico
–
Competência

comum
dos
entes

públicos
–
Inteligência
do
disposto

nos

arts
. 9o e 15, § 2o do
Estatuto
do
idoso
-
Obrigação
dos
órgãos

públicos
de
garantir

atendimento

salutar
à
saúde
dos
idosos
-
Decisão

reformada
–
Recurso

provido
. (TJ-SP - AC: 10427773520228260576 São José do Rio Preto, Relator: Danilo
Panizza
, Data de
Julgamento
: 16/08/2023, 1a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 16/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA E FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.
Possibilidade
. Agravante
hipossuficiente
e
diagnosticada
com
Doença
de Alzheimer.
Documentos

comprobatórios

coligidos

aos
autos.
Inaplicabilidade
do Tema
no
106/STJ
na

hipótese

por
se
tratar
de
insumo
.
Evidenciadas
a
probabilidade
do
direito
e a
possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil

reparação
.
Decisão

reformada para reconhecer a gratuidade de justiça e determinar o fornecimento das fraldas

pleiteadas
.
Recurso

provido
" (TJSP
Agravo
de
Instrumento

no
2264424-72.2019.8.26.0000, rel. Marcelo Semer, j.
em
16.03.2020).

No
caso

em

exame
, nota-se que a
pretensão

autoral

consiste
no
fornecimento
de
suplemento

alimentar
.

Neste
contexto
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

a

declaração

médica
(ID 182715972/PJe2)
,
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessita
do
suplemento

alimentar

em

virtude
de
estar

acamad
a
e
sem

movimentos
.

Assim
sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Todavia
,
a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
médio
/alto
custo

pode
ser
direcionada

ao
Estado
.

Nesse
contexto
, vale
destacar
que
considera
-se

medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário

mínimo

vinte
à
época
da
compra
(art. 4o, § 1o, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou
EQUIPO GRAVITACIONAL E DIETA ENTERAL com
fórmula

hipercalórica
,
hiper

proteica
,

isenta
de
fibras
,
com ISOSOURCE SOYA 1.5 (
sistema

aberto
)
ou
NOVASOURCE SENIOR 1.2 (
sistema

aberto
)
ou
FRESUBIN 1.5 – 31 LITROS POR MÊS para
atender

suas

necessidades

nutricionais
(1800 kcal) e
estes

insumos

possuem

custo

elevado
,
conforme

pesquisa

realizada

na
rede
mundial
de
computadores

por

meio
dos
seguintes
links:

https://www.nutriiliffe.com.br/isosource15-kit12?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0ELvjnN1XxP_1eJ5h2Y75DEl_A_23K6QOCGSmVAGJ1NBSdGT6_FU9IaAvtiEALw_wcB

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1623643047-novasource-senior-baunilha-tetra-square-1l-caixa-c-12l-_JM?matt_tool=16351737&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303385287&matt_ad_group_id=134381223312&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584254964552&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5366048349&matt_product_id=MLB1623643047&matt_product_partition_id=1800278681414&matt_target_id=pla-1800278681414&cq_src=google_ads&cq_cmp=14303385287&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0Ezd5_G7xf_c-YucZItvbSr8z_tsoXNClT4OE0LTb0R0hXds_YXr-QaAu_qEALw_wcB

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4283146658-fresubin-energy-fibre-15-kcalml-kit-c-8-uni-_JM?matt_tool=80867436&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215588&matt_ad_group_id=125382898545&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539491049957&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5301000357&matt_product_id=MLB4283146658&matt_product_partition_id=1801211635098&matt_target_id=pla-1801211635098&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215588&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0GGlcjDMH7j8R6ppbdFHGsSy13ZGMtPNiuua8OL-WD8LcpTHDBcbskaAne8EALw_wcB

Portanto
,
considerando
que
o

insumo

requerido
é de alto
custo
,
objetivando

facilitar
o
cumprimento
da
ordem
judicial,
a

obrigação
de
fazer

pode
ser
direcionada

inicialmente

ao
Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo da solidariedade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
direcionar
a obrigação de fazer
primeiramente
a
o Estado de Mato Grosso
,
sem prejuízo da solidariedade (
Tema 793 do STF)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024